Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ACIMA DA TAXA SELIC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição intercorrente quanto à divida.
2. A prescrição intercorrente não resta caracterizada, posto que que consta citação válida nos autos e a demora no impulso processual, com a consequente não localização de bens do executado em decorrência dos mecanismos do Poder Judiciário. Aplicável, na espécie, o mesmo raciocínio constante no Enunciado no 106 de Súmula colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O Conselho Especial deste e. Tribunal acolheu parcialmente a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3 para, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal sempre que os fatores de atualização monetária adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais.
4. Em sede de embargos de declaração houve a modulação de efeitos para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtiria efeitos a partir do dia 14/02/2017, data do julgamento.
5. A modulação dos efeitos ocorreu com o intuito de evitar reflexos sobre os créditos fiscais constituídos e cobrados pelo Distrito Federal durante a vigência da Lei Complementar 435/2001, não incidindo, portanto, no caso em análise. Precedentes.
6. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução.
7. Na hipótese, o acolhimento da insurgência do excipiente se deu apenas para que o Distrito Federal adeque o valor da multa ao patamar de, no máximo, 100% (cem por cento) do valor do tributo, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.